Tribunal: TJPA
Processo: 0801921-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801921-52.2023.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO CEZAR CORREIA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E À PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede policial aliada aos depoimentos testemunhais e à própria confissão do réu em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por AUGUSTO CEZAR CORREIA CAMPOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º-A, inciso I
,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta na peça informativa inclusa que, no dia 01/02/2023, por volta de 21h40min, o autor subtraiu, mediante violência e grave ameaça, com uso de um revólver .38, arma a qual não possuía marca aparente, com caracteres rabiscados na armação, estando municiada, a vítima GERSON ROSA DE MESCOUTO, na frente do “Edifício Jamila”, localizado na rua Dom Romualdo Coelho com Jeronimo Pimentel.

O autor do fato delituoso subtraiu vários bens, como aparelho de celular da vítima, cordão de ouro e um bracelete de ouro.

Após a subtração, o agente foi encontrado pelas autoridades policiais e reconhecido pelo depoente no Cruzamento da Av. Alcindo Cacela com Padre Eutíquio e com ele foi encontrado todos os elementos que haviam sido subtraídos.

A vítima, GERSON ROSA DE MESCOUTO, reconheceu o agente como a pessoa que o assaltou, havendo o reconhecimento após ser levado para unidade policial (Id 86043583, p. 8).

Auto de exibição do objeto à p. 18 do Id. 86043583 e Auto de Entrega no Id. 86043583, à p. 19.

O imputado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou que cometeu a conduta criminosa de roubo e subtraiu os objetos supracitados nos autos, e, ainda, que, incialmente, estava acompanhado do agente conhecido como Fabrício ou Breno e no dia do ato penal se encontraram próximo ao Museu Emilio Goeldi, no local que combinaram que cometeriam alguns roubos pela cidade, confessou ainda que já estava próximo de sua casa quando ele foi abordado por policiais militares que teriam usado a localização do aparelho celular subtraído..” (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, almeja sua
absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, considerando que não foi feito o procedimento de reconhecimento do réu, a vítima sequer foi ouvida em juízo e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o suposto crime. Afirma, ainda, que a confissão do sentenciado tem valor relativo.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, almeja sua
absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, considerando que não foi feito o procedimento de reconhecimento do réu, a vítima sequer foi ouvida em juízo e as testemunhas não presenciaram o suposto crime. Afirma, ainda, que a confissão do sentenciado tem valor relativo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de exibição e apreensão, e de entrega (ID nº 18266258 – Págs. 17/18), bem como, pelos depoimentos da vítima em sede policial e das testemunhas em Juízo, aliados à própria confissão do réu, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Gerson Rosa de Mescouto afirmou (ID nº 18266258 – Pág. 7):

“(...) que estava chegando em casa por volta das 21h40min, no Edifício Jamila, localizado na rua Dom Romualdo Coelho com Jeronimo Pimentel, e quando tinha acabado de colocar o carro em frente à garagem, e desceu para abrir o portão, foi abordado por um indivíduo com um revolver preto em punho, trajando camisa branca, chapéu preto e calças jeans, anunciando assalto e subtraiu seu SMARTPHONE MARCA IPHONE COR BRANCA, além de UM CORDÃO DE OURO, e UM BRACELETE DE OURO, QUE deu as informações sobre o ocorrido para uma equipe policial militar que estava rondando nas imediações e deu as informações sobre vestimenta e características físicas do assaltante para os policiais: que entrou na viatura policial militar e começaram as buscas pelo assaltante, que foi reconhecido pelo próprio depoente no Cruzamento da Av. Alcindo Cacela com a Padre Eutiquio, tendo então sido o elemento abordado e com ele foram encontrados todos os objetos que haviam sido subtraídos. (...)”

Tal depoimento, ainda que prestado na fase extrajudicial, não pode ser desprezado, eis que em total consonância com a prova judicializada
, qual seja, as declarações das testemunhas e a confissão do réu.

Em Juízo, a testemunha Luis Otávio dos Santos narrou que estava em serviço, que a vítima chegou de carro e falou de assalto pelo réu presente na audiência, que disse que tinha a localização em tempo real do aparelho, que localizaram o réu de camisa branca e fizeram a abordagem, que retirou da cintura do réu um revólver 38, que foram recuperados os bens subtraídos da vítima, que o réu confessou o crime, que na captura o réu estava sozinho, mas no assalto o réu disse que estava acompanhado por outro que fugiu.

A testemunha Joel Sales Morais Junior relatou que um cidadão pediu apoio e disse que foi assalto e que tinha a localização em tempo real do celular, que conseguiram localizar o réu com arma de fogo e os pertences da vítima, que o réu disse que tinha perdido, que os objetos foram recuperados, celular, bracelete, que a vítima disse que tinha outro agente que participou, que não foi localizado pela polícia.

O réu, por sua vez, durante seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva, afirmando que é verdadeira a acusação, que estava cumprindo pena em regime semiaberto quando cometeu o delito, que foram devolvidos os objetos da vítima, que estava com o revólver, que indicou o outro agente que participou, mas não sabe o que aconteceu.

Da análise destas provas, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais, é cediço que a confissão tem valor relativo, como afirma a defesa. Todavia, no caso em tela, vê-se que ela se encontra corroborada por todo o restante e firme arcabouço probatório contido nos autos, não havendo que se questionar a sua validade.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRLV. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RATIFICADA EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 1. Nos termos art. 197 do Código de Processo Penal, o valor da confissão deve ser aferido com cautela, cabendo ao julgador confrontá-la com os demais elementos de prova, de modo a identificar se entre eles existe compatibilidade ou concordância. Veda-se, portanto, a condenação lastreada exclusivamente na admissão, quando absolutamente desgarrada de outras evidências. 2. Se o contexto fático e as evidências carreadas aos autos conferem à confissão a necessária credibilidade, não há margem para acolher a pretensão absolutória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1860459, 07342118020228070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024